Tribunal: TJDFT
Processo: 0745910-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE CONTRARRAZÕES. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. PENHORA. IMÓVEL. MEDIDAS CONSTRITIVAS ANTERIORES. LIQUIDEZ NECESSÁRIA. INCERTEZA. OUTROS BENS DO DEVEDOR. NÃO LOCALIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RELATIVIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A contraminuta ao Agravo de Instrumento apresentada dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência da decisão agravada, mostra-se tempestiva. Preliminar rejeitada.

2. Discute-se o excesso de penhora na manutenção da medida constritiva sobre a totalidade do bem imóvel de propriedade do executado/agravante.

3. “Quando por vários meios o credor puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o devedor". Art. 805 do Código de Processo Civil.

4. Ainda que se admita a execução de uma forma menos gravosa à parte devedora, o princípio da menor onerosidade não pode ser aplicado de maneira a prejudicar ou criar empecilhos injustificados à satisfação do crédito da parte exequente.

5. Nos termos do art. 831, caput, do CPC, a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito em execução atualizado, acrescido de juros, das custas processuais e honorários advocatícios.

6. A desproporcionalidade entre o valor do bem constrito e o da dívida exequenda deve ser considerada para impedir a penhora de bem com valor superior quando existirem outras formas de honrar a dívida.

7. Na hipótese dos autos, a existência de medidas constritivas anteriores sobre o imóvel e a ausência de localização de outros bens autoriza a penhora do imóvel em questão.

8. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.